Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723136-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: GUILHERME CARVALHO BEZERRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27418496) interposto por MONORI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra GUILHERME CARVALHO BEZERRA LEITE, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 95564250): Pleiteia o exequente os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 98 do NCPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Entretanto, não se pode deixar de considerar que essa disposição legal não estabelece a concessão do benefício de forma automática, possibilitando ao julgador, à luz dos elementos constantes dos autos, decidir acerca da concessão do benefício. E o faz porque a intenção do legislador foi atender aos reclamos daquele cidadão que efetivamente carece de condições para arcar com as despesas decorrentes do processo, possibilitando aos menos afortunados maior possibilidade de acesso à Justiça, em igualdade de partes. Observe-se que o § 2o do art. 99 do CPC destaca que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Tal prescrição evidencia o caráter relativo da presunção. Oportunizada à parte a comprovação a alegada hipossuficiência, foram anexados documentos que não esclarecem, a contento, a capacidade financeira do requerente, de molde a impedir o pagamento das custas processuais. Desta forma, INDEFIRO à parte requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Nesse sentido, recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que é empresa individual e anexou aos autos todos os documentos solicitados para comprovar a sua hipossuficiência, incluindo extratos bancários e comprovante de isenção de imposto de renda. Aduz não haver nenhum documento comprobatório da falta de pressupostos para a concessão da gratuidade. Explica que possui inúmeras ações de execução de título extrajudicial com a finalidade de receber honorária advocatícios, porém, enfrenta a alta inadimplência dos clientes durante a pandemia. Também expõe ser pai de criança de cinco anos, conforme certidão de nascimento juntada ao recurso. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Compulsando os autos, verifica-se que, na decisão de ID 92365348 dos autos de referência foi determinado ao agravante apresentar cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Em resposta (ID 94832325), o representante da recorrente acostou documentos, afirmou não possuir cartão de crédito, ser solteiro e não ter carteira de trabalho. Nos extratos, respectivamente, de IDs 94832340 e 94832337, o saldo da conta corrente no final de abril de 2021 era de R$ 19.489,59 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e em 24.5.2021, R$ 19.057,90 (dezenove mil, cinquenta e sete reais e noventa centavos). Na declaração de imposto de renda exercício 2021, referente ao ano-calendário 2020, os valores foram todos declarados zerados (IDs 94832328 e 94832329). Constata-se, portanto, nos comprovantes bancários, quantia superior à renda média dos brasileiros. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4.Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 21 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador